Tribunal: TJMT
Processo: 1042243-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042243-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), RENATA DCARLO NERY MANDU SILVA E SILVA - CPF: 001.169.211-10 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão
indeferiu

o pedido da ora agravante para fins de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária
.A agravante sustenta a regular constituição em mora, a inexistência de bens penhoráveis e a possibilidade de consolidação da propriedade no próprio processo executivo, com fundamento na Lei nº 9.514/1997 e no CPC. O juízo de origem entendeu que a consolidação da propriedade deve observar o procedimento extrajudicial previsto na legislação especial, indeferindo o pleito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a consolidação da propriedade de bem imóvel objeto de alienação fiduciária no âmbito de execução judicial, ou se é obrigatória a observância do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.514/1997 estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade fiduciária, a ser realizado perante o Registro de Imóveis, com prévia intimação do devedor para purgar a mora. A execução judicial tem por finalidade a expropriação de bens do patrimônio do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, não se confundindo com a excussão da garantia fiduciária. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, razão pela qual não se submete aos atos típicos de constrição patrimonial. A cumulação de regimes jurídicos distintos, com a utilização da execução judicial para fins de consolidação da propriedade, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A jurisprudência admite a escolha entre a via judicial e a extrajudicial, mas não autoriza a sobreposição dos procedimentos. A legislação processual prevê medida adequada no âmbito executivo, consistente na penhora dos direitos aquisitivos do devedor, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A consolidação da propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente deve observar o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997. Não é admissível a realização da consolidação da propriedade no âmbito da execução de título extrajudicial. A execução judicial admite, como medida adequada, a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XII; Lei nº 9.514/1997, arts. 22 e 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução ajuizada contra Renata Dcarlo Nery Mandu Silva e Silva, indeferiu o pedido da ora agravante para fins de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária.

Inconformada, a agravante alega, em suma, a regularidade da constituição em mora da devedora. A ausência de bens penhoráveis identificados após diligências via RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, CNIB e SNIPER e legalidade e necessidade da consolidação da propriedade com fundamento nos arts. 22 e 26 da Lei nº 9.514/97 e art. 789 do CPC.

Defende a adequação da via judicial para exigência da consolidação da propriedade fiduciária dentro do próprio processo executivo, e o risco de dano irreparável, diante da suspensão da execução e do decurso do prazo da prescrição intercorrente.

Sustenta amparo jurisprudencial do STJ, em especial o REsp 1.965.973/SP, que reconhece a faculdade do credor fiduciário em optar pela via judicial para efetivar seus direitos.

Ao final, requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento das contribuições, bem como, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 331865856).

Comunicação entre instâncias

(id. 338273853)
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 353389853).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado move ação de execução contra Renata Dcarlo Nery Mandu Silva e Silva, com base na Cédula de Crédito Bancário n. C00532709-9, no valor de R$ 724.760,88.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido da ora agravante para fins de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária.

Inconformada, a agravante alega, em suma, a regularidade da constituição em mora da devedora. A ausência de bens penhoráveis identificados após diligências via RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, CNIB e SNIPER e legalidade e necessidade da consolidação da propriedade com fundamento nos arts. 22 e 26 da Lei nº 9.514/97 e art. 789 do CPC.

Defende a adequação da via judicial para exigência da consolidação da propriedade fiduciária dentro do próprio processo executivo, e o risco de dano irreparável, diante da suspensão da execução e do decurso do prazo da prescrição intercorrente.

Sustenta amparo jurisprudencial do STJ, em especial o REsp 1.965.973/SP, que reconhece a faculdade do credor fiduciário em optar pela via judicial para efetivar seus direitos.

Ao final, requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento das contribuições, bem como, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução originária foi proposta com fundamento em Cédula de Crédito Bancário nº C00532709-9, no valor aproximado de R$ 724.760,88, tendo a parte executada sido regularmente citada e permanecido inerte, não efetuando o pagamento nem opondo embargos à execução, circunstância que consolidou a exigibilidade do crédito. A exequente, diligente na busca pela satisfação do crédito, promoveu diversas tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD, todas infrutíferas. Houve, inclusive, constrição sobre veículo posteriormente desconstituída em razão de se tratar de bem gravado com alienação fiduciária.

Diante desse cenário de ausência de bens penhoráveis, a exequente requereu a consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia fiduciária no contrato que embasa a execução. Todavia, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, ao fundamento de que a alienação fiduciária de bem imóvel possui disciplina específica na Lei nº 9.514/1997, a qual estabelece procedimento próprio, de natureza eminentemente extrajudicial, para a consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, não sendo possível a adoção desse mecanismo no âmbito da execução judicial.

Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada violaria a legislação especial, o Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a consolidação da propriedade seria consequência natural do inadimplemento e poderia ser requerida incidentalmente no processo executivo, especialmente diante da inexistência de bens passíveis de penhora .

A controvérsia jurídica central, portanto, reside em definir se é juridicamente admissível que o credor fiduciário, tendo optado pela via da execução judicial do crédito, requeira, no mesmo processo, a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, ou se deve necessariamente observar o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997.

Para a adequada solução da questão, impõe-se uma análise sistemática da legislação aplicável. A Lei nº 9.514/1997, em seu artigo 22, dispõe que a alienação fiduciária de bem imóvel implica a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, permanecendo o devedor na posse direta do bem. Já o artigo 26 estabelece, de forma expressa, que, em caso de inadimplemento, a consolidação da propriedade se opera perante o Oficial do Registro de Imóveis, mediante prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo legal. Trata-se, portanto, de procedimento formal, vinculado e dotado de etapas próprias, cuja realização prescinde da intervenção judicial.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se alinhada à literalidade e à finalidade da legislação especial. Com efeito, a execução de título extrajudicial, disciplinada pelo Código de Processo Civil, tem por escopo a expropriação de bens integrantes do patrimônio do devedor, conforme dispõe o artigo 789 do CPC, segundo o qual
“o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Ocorre que, no caso da alienação fiduciária, o bem não integra o patrimônio do devedor, mas sim do credor fiduciário, ainda que sob condição resolutiva, razão pela qual não se submete, em regra, aos atos típicos de constrição patrimonial.

A pretensão da agravante, ao buscar a consolidação da propriedade no bojo da execução, acaba por promover uma indevida fusão entre dois regimes jurídicos distintos: de um lado, a execução judicial do crédito; de outro, a excussão da garantia fiduciária, regida por procedimento extrajudicial próprio. Tal hibridização não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que, ao contrário, estabelece caminhos autônomos e independentes para a satisfação do crédito.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o credor fiduciário não está obrigado a se valer exclusivamente do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, podendo optar pela execução judicial do crédito, desde que o título possua liquidez, certeza e exigibilidade. Todavia, tal entendimento não autoriza a cumulação ou a sobreposição dos ritos, tampouco legitima a utilização da execução judicial como sucedâneo do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Em outras palavras, a faculdade de escolha do credor não implica a possibilidade de combinar, no mesmo processo, institutos regidos por regimes jurídicos diversos.

Ademais, a alegação de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC, não se sustenta na hipótese. Isso porque não se trata de mera irregularidade formal sanável, mas de verdadeira inobservância de procedimento legal específico, cuja estrutura é essencial para a validade do ato de consolidação da propriedade, especialmente no que se refere à intimação do devedor e à possibilidade de purga da mora. Permitir a consolidação por via judicial, sem a observância dessas etapas, implicaria violação ao devido processo legal e às garantias do devedor fiduciante.

Outrossim, a própria legislação processual oferece alternativa adequada ao credor no âmbito da execução, qual seja, a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel, nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC. Tal medida preserva a coerência do sistema jurídico, permitindo a continuidade da execução sem desvirtuar o regime da alienação fiduciária.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se juridicamente correta e devidamente fundamentada, não merecendo reforma. A consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente deve observar, obrigatoriamente, o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, sendo inadmissível sua realização no âmbito da execução de título extrajudicial. A pretensão da agravante, embora compreensível sob a ótica da efetividade da tutela executiva, esbarra nos limites impostos pelo ordenamento jurídico, que não admite a flexibilização de procedimentos legalmente estabelecidos para a excussão de garantias reais.

Em síntese conclusiva, verifica-se que a controvérsia deve ser resolvida no sentido de prestigiar a autonomia dos regimes jurídicos envolvidos, assegurando a observância do procedimento legal específico da alienação fiduciária e evitando a indevida mescla de institutos processuais, razão pela qual o recurso interposto não comporta provimento.

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que a parte exequente, após o insucesso de outras medidas constritivas, requer que este juízo determine a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula nº 17.454, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro/BA, o qual foi dado em garantia de alienação fiduciária no título que fundamenta a presente execução (id. 205002711). Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada foi devidamente citada para o pagamento do débito, permanecendo inerte. As tentativas de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e de bens por meio do sistema INFOJUD restaram infrutíferas. A penhora que recaiu sobre um veículo foi posteriormente desconstituída, em sede de embargos de declaração, ante a comprovação de que o bem também se encontrava gravado com alienação fiduciária (id. 193938962). Diante desse cenário, a parte exequente formulou o pedido ora em análise, visando à satisfação de seu crédito por meio da excussão da garantia imobiliária (id. 205002711). O pedido, contudo, não merece acolhimento. A alienação fiduciária de bem imóvel é um instituto regido por legislação

especial, a Lei nº 9.514/1997, que estabelece um procedimento próprio e de natureza eminentemente extrajudicial para a execução da garantia em caso de inadimplemento. O artigo 26 da referida lei é taxativo ao determinar que, vencida e não paga a dívida, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário se opera perante o Oficial do Registro de Imóveis competente, que intimará o devedor fiduciante para purgar a mora. Apenas se não purgada a mora no prazo legal é que se procederá à averbação da consolidação da propriedade. Dessa forma, a via eleita pela parte exequente, a execução de título extrajudicial, visa à expropriação de bens do patrimônio geral do devedor para a satisfação do crédito, não se confundindo com o rito específico de consolidação da propriedade fiduciária, que prescinde de intervenção judicial para tal finalidade. A opção do credor pela via executiva comum impede que, no bojo desta, se adote um procedimento não previsto em lei para a satisfação da garantia real. Ressalta-se que, na via executiva, é facultado ao credor requerer a penhora sobre os direitos aquisitivos que a devedora fiduciante possui sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, medida que, no entanto, não se confunde com o pedido de consolidação da propriedade ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido...”
(id. 213084765 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026